Tribunal: TJMT
Processo: 1007913-28.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007913-28.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), SANTA NEGRA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 41.730.026/0001-72 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

antecipação dos efeitos do deferimento do processamento
DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ART. 6º, §12, DA LEI 11.101/2005). CRÉDITO EXTRACONCURSAL GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESERVAÇÃO DA POSSE DE BEM DE CAPITAL ESSENCIAL MEDIANTE DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTAÇÃO AMPLA DE PROTESTOS E REGISTROS DE INADIMPLÊNCIA ANTES DA NOVAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão em recuperação judicial que, antes da conclusão da constatação prévia, antecipou parcialmente os efeitos do stay period para suspender atos constritivos, vedar protestos e inscrições restritivas e preservar a posse de bem indicado como essencial, ainda que gravado com alienação fiduciária.

2. O agravante sustenta a extraconcursalidade do crédito garantido, a ausência de demonstração individualizada da essencialidade do bem e a impossibilidade de sustação ampla de protestos e registros de inadimplência antes da novação
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) a preservação da posse de bem alienado fiduciariamente, indicado como essencial, por decisão antecedente ao deferimento da recuperação judicial; e (ii) a suspensão de protestos e inscrições restritivas antes da aprovação do plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 6º, § 12, da Lei nº 11.101/2005 autoriza a antecipação, total ou parcial, dos efeitos do deferimento da recuperação judicial, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC, exigindo fundamentação concreta e limitação à preservação do resultado útil do processo.

5. A extraconcursalidade do crédito garantido por alienação fiduciária, prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, impede, durante o período de suspensão, a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial.

6. A restrição ao direito do credor fiduciário exige demonstração individualizada da essencialidade do bem, seu vínculo com a atividade empresarial e apontar o risco concreto de sua retirada.

7. No caso, esse ônus foi cumprido quanto ao veículo dado em garantia fiduciária ao agravante, que a devedora identificou, descreveu sua função operacional e demonstrou sua vinculação direta à atividade de transporte rodoviário de cargas, conclusão reforçada pelo laudo de constatação prévia.

8. O deferimento do processamento da recuperação judicial, ainda que com antecipação de efeitos, não opera novação nem afasta, por si só, os efeitos do inadimplemento, já que a novação depende da aprovação do plano e de sua homologação judicial.

9. Não há fundamento jurídico para suspender amplamente protestos e registros de inadimplência antes da novação, entendimento compatível com o REsp 1.374.259/MT e com o Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. Admite-se a antecipação parcial dos efeitos do stay period para preservar a posse de bem alienado fiduciariamente, desde que demonstrada, de forma individualizada, sua essencialidade à atividade empresarial. 2. O deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza a suspensão de protestos e registros de inadimplência antes da aprovação e homologação do plano.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005, arts. 6º, § 12, e 49, § 3º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.374.259/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 02.06.2015; CJF/STJ, Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial; TJMT, RAI 1038800-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026, publ. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão nos autos do pedido de recuperação judicial nº 1004367-36.2026.8.11.0041, ajuizado por SANTA NEGRA TRANSPORTES LTDA., que determinou a realização de constatação prévia e, em caráter antecedente, antecipou parcialmente os efeitos do
stay period
, com suspensão do curso da prescrição e das execuções, vedação de atos de retenção e constrição judicial ou extrajudicial, sustação de protestos e declaração provisória de essencialidade dos bens descritos no id. 221358706, vedando, inclusive, medidas de busca e apreensão, sob pena de multa diária.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão reconheceu, de forma genérica e sem suporte técnico, a essencialidade de diversos bens, embora seu crédito, garantido por alienação fiduciária, seja extraconcursal. Alega, ainda, que a aferição da essencialidade exige exame individualizado da quantidade, do uso e da indispensabilidade dos bens, especialmente diante da existência de ativos da mesma espécie, e que a suspensão de protestos e apontamentos restritivos não decorre automaticamente do deferimento do processamento, menos ainda de tutela antecedente. Requer, assim, a concessão de tutela recursal para suspender a decisão agravada até a análise individualizada da alegada essencialidade dos bens.

Antes da conclusão dos autos, a agravada apresentou manifestação (id. 348966888) pela manutenção da decisão, sustentando que o provimento originário, com prudência, antecipou parcialmente os efeitos do
stay period
até a conclusão do laudo de constatação. Alegou que o bem objeto do contrato fiduciário é essencial à atividade empresarial, por se tratar de empresa de transporte rodoviário de cargas, que há
periculum in mora
inverso diante do risco à continuidade operacional e que a preservação da posse dos bens é temporária, sem supressão definitiva da garantia fiduciária. Posteriormente, apresentou contrarrazões (id. 352354361), pelo não provimento do recurso.

A tutela recursal foi parcialmente deferida (id. 350108369) para suspender os efeitos da decisão agravada apenas no ponto em que vedava, de forma genérica, o protesto e os apontamentos restritivos em nome da devedora, mantida, por ora, a tutela antecedente que preservou a posse dos bens indicados como essenciais, sem prejuízo de reavaliação pelo Juízo de origem à luz do laudo de constatação prévia já juntado aos autos.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso (id. 353720877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal recai sobre o alcance da tutela antecedente no processo de recuperação judicial, antes da conclusão da constatação prévia, para suspender atos constritivos, vedar protestos e inscrições restritivas e preservar a posse de bens indicados pela devedora como essenciais, inclusive o veículo dado em garantia fiduciária ao agravante.

A medida encontra amparo no art. 6º, §12, da Lei 11.101/2005, que autoriza a antecipação, total ou parcial, dos efeitos do deferimento, desde que presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. Essa possibilidade, contudo, não dispensa fundamentação concreta nem autoriza blindagem genérica ou ilimitada, sobretudo quando a providência possa alcançar relações que, em tese, se excluem dos efeitos da recuperação, nos termos do art. 49, §3º, da mesma lei.

Por seu caráter excepcional, a antecipação deve limitar-se ao que for estritamente necessário à preservação do resultado útil do processo.

Também não se pode extrair da extraconcursalidade do crédito fiduciário a conclusão de que toda medida de preservação possessória seja vedada. Embora o art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005 exclua dos efeitos da recuperação judicial o crédito garantido por alienação fiduciária, o próprio dispositivo impede, durante o período de suspensão, a retirada do estabelecimento do devedor de bens de capital essenciais à atividade empresarial.

Por isso, a restrição aos direitos do credor fiduciário exige demonstração individualizada da essencialidade do bem, pois incide sobre posição jurídica que, por expressa previsão legal, não se submete ao plano.

No contexto da tutela antecedente prevista no art. 6º, §12, da Lei 11.101/2005, não se exige, antes da constatação prévia, prova técnica exauriente da essencialidade. Exige-se, porém, que a recuperanda apresente, já na petição inicial, demonstração minimamente individualizada do bem cuja preservação pretende, com indicação de seu vínculo com a atividade empresarial e do risco concreto decorrente de sua retirada, sobretudo quando a medida atingir a esfera jurídica de credor extraconcursal.

No caso, esse ônus foi cumprido em relação ao bem vinculado ao agravante (caminhão M. BENZ ACTROS 2651 6X4, Chassi 9BM938142KS048786, Placa QQI5E62), pois, a devedora identificou o veículo, descreveu sua função operacional e demonstrou sua inserção direta na prestação do serviço que constitui o próprio objeto social da empresa.

Nesse contexto, a essencialidade não decorre de presunção, mas da própria natureza da atividade, pois, em empresa de transporte rodoviário de cargas, o caminhão não representa instrumento meramente acessório, mas o meio pelo qual a atividade se desenvolve e a receita é gerada.

Sua retirada, portanto, não compromete apenas a eficiência da operação, mas a própria continuidade da atividade. Esse grau de vinculação funcional entre o bem e a atividade-fim satisfaz o padrão de individualização exigível para a tutela antecedente, pois demonstra, com clareza suficiente para a cognição sumária própria desta fase processual, que o bem se enquadra na categoria de bem de capital essencial a que se refere a parte final do art. 49, §3º, da LREF.

O laudo de constatação prévia (id. 352354362) reforça essa conclusão ao atestar que caminhões-tratores e semirreboques são bens inerentes à própria prestação dos serviços desenvolvidos pela recuperanda, confirmando a plausibilidade já sinalizada na petição inicial. Mostra-se, assim, devida a proteção possessória do bem, razão pela qual o recurso não merece provimento nesse ponto.

Diversa é a solução quanto à sustação de protestos e inscrições restritivas, pois o deferimento do processamento da recuperação judicial, ou mesmo a antecipação de seus efeitos, não opera novação dos créditos, nem altera, por si só, o direito material do credor.

A novação somente se perfectibiliza com a aprovação do plano pela assembleia geral de credores e sua posterior homologação judicial. Enquanto isso não ocorre, inexiste fundamento jurídico para suspender, de maneira ampla, os registros de inadimplência e os protestos.

A manutenção desses registros antes da novação preserva a segurança das relações comerciais, o equilíbrio entre credores e devedora e a transparência do ambiente negocial. Essa orientação é consolidada no Superior Tribunal de Justiça, especialmente no REsp 1.374.259/MT, e no Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ, segundo o qual o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protesto.

Nesse sentido:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS. SUSPENSÃO DE PROTESTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de recuperação judicial, que reconheceu a essencialidade de bens móveis afetos à atividade das empresas recuperandas e determinou a suspensão de protestos e anotações negativas em seus nomes, com base no art. 6º, § 4º, e art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a decisão que reconhece a essencialidade de bens móveis e garante sua manutenção na posse da empresa em recuperação, mesmo diante de garantia fiduciária; e (ii) saber se é possível a suspensão de anotações negativas e protestos durante o stay period previsto na Lei nº 11.101/2005.

III. Razões de decidir

O § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005 excepciona os efeitos da recuperação quanto a bens com garantia fiduciária, mas assegura a permanência, na posse do devedor, de bens essenciais ao exercício da atividade empresarial durante o stay period.

A essencialidade dos bens foi reconhecida com base em parecer técnico do administrador judicial e foi corroborada pelo Ministério Público, havendo vínculo direto com a atividade empresarial.

Não há exigência legal de comprovação exaustiva e individualizada da imprescindibilidade de cada bem, sendo suficientes os elementos que demonstrem sua vinculação à atividade empresarial.

Quanto à suspensão de protestos e anotações negativas, a legislação e a jurisprudência do STJ não autorizam tal medida com base apenas no deferimento do processamento da recuperação judicial, conforme Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É válida a manutenção na posse da empresa recuperanda de bens móveis reconhecidos como essenciais à sua atividade, ainda que objeto de garantia fiduciária, durante o stay period, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005. 2. O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja a suspensão ou cancelamento de protestos e registros de inadimplência nos órgãos de restrição ao crédito.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 4º, e 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ; TJMT, RAI 10218495720258110000, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 26.09.2025; TJMT, RAI 10279666420258110000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.10.2025; TJMT, RAI 1007582-17.2024.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.07.2024; TJMT, RAI 1027099-71.2025.8.11.0000, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Dra. Tatiane Colombo, j. 20.10.2025.

(N.U 1038800-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)

Assim, a decisão recorrida excedeu os limites da tutela antecedente ao determinar a sustação ampla de protestos e inscrições restritivas, pois a preservação da atividade empresarial e do resultado útil do processo recuperacional não autoriza a supressão dos efeitos jurídicos do inadimplemento antes da novação, razão pela qual se impõe o ajuste da decisão para excluir essa extensão indevida da tutela concedida.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para afastar a suspensão de protestos e inscrições restritivas em nome da devedora, mantida, no mais, a preservação da posse do bem dado em garantia fiduciária ao agravante, sem prejuízo de reexame pelo Juízo da recuperação judicial com base no laudo de constatação prévia já juntado aos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026